Tribunal: TJPA
Processo: 0010314-62.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010314-62.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO ADA AMAZONIA SA

APELADO: KAREN SERRUYA CARDUNER, GENIA SERRUYA, JOSE SERRUYA, ISAAC CARDUNER, G K COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida em embargos à execução, nos quais os embargantes impugnaram a execução fundada em cédula de crédito comercial, alegando a nulidade do título executivo por inobservância dos requisitos legais. O juízo de origem, contudo, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade de hipoteca sobre imóvel e determinar o cancelamento do respectivo registro, além de rejeitar os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que aprecia matéria diversa da deduzida nos embargos à execução, reconhecendo nulidade de hipoteca não arguida, incorre em julgamento extra petita por violação ao princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado apreciar questões não suscitadas pelas partes.

4.

Os embargos à execução delimitaram a controvérsia à validade da cédula de crédito comercial, não abrangendo discussão acerca de nulidade de garantia hipotecária.

5.

A sentença altera indevidamente a natureza da demanda ao tratá-la como ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, afastando-se dos contornos fáticos e jurídicos fixados na inicial.

6.

O reconhecimento de nulidade de hipoteca, sem provocação das partes, configura julgamento extra petita, por conceder provimento com fundamento e objeto distintos dos pedidos formulados.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de decisões que apreciam pedido ou causa de pedir diversos dos apresentados, por violação ao princípio da congruência.

8.

Não se aplica a teoria da causa madura, pois a matéria relativa à validade do título executivo não foi apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz deve decidir a lide nos limites dos pedidos e da causa de pedir, sendo nula a decisão que aprecia matéria estranha à demanda. 2. Configura julgamento extra petita a sentença que reconhece nulidade de garantia não arguida em embargos à execução. 3. A ausência de análise do mérito da controvérsia originária impede a aplicação da teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.928.284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Embargos à Execução opostos por
G K COMÉRCIO LTDA, GENIA SERRUYA, JOSÉ SERRUYA, ISAAC CARDUNER e KAREN SERRUYA CARDUNER
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 28975702, consignou tratar-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e, nesse contexto, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade de hipoteca incidente sobre imóvel objeto da lide, determinando o cancelamento do respectivo registro junto ao cartório competente, bem como julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil .

Irresignado, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que:

a) a sentença é nula por violação ao princípio da congruência, porquanto teria apreciado matéria diversa da deduzida na inicial, configurando julgamento extra petita;

b) a demanda originária consiste em embargos à execução, cujo objeto limita-se à discussão acerca da validade da cédula de crédito comercial que instrui a execução, e não à análise de nulidade de hipoteca ou pretensões indenizatórias;

c) houve desvirtuamento da causa de pedir e dos pedidos formulados pelos embargantes; e

d) requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o decisum teria enfrentado adequadamente a controvérsia posta nos autos, inexistindo qualquer vício de congruência, uma vez que a nulidade da garantia hipotecária decorreria dos próprios fundamentos deduzidos na inicial.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

O apelante argumenta que a sentença é nula por ter julgado fora do que foi pedido, e, nesse ponto, assiste-lhe plena razão.

Com efeito, verifica-se que a demanda originária consiste em
Embargos à Execução
, nos quais os embargantes, ora apelados, insurgiram-se contra a execução fundada em cédula de crédito comercial, sustentando, em síntese, a
nulidade do título executivo
por inobservância dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 413/69, bem como a consequente inexigibilidade da obrigação executada.

Portanto, a controvérsia posta à apreciação judicial estava claramente delimitada à
validade do título executivo
que embasa a execução, sendo este o núcleo essencial da lide.

Todavia, ao proferir a sentença, o Juízo de origem alterou substancialmente os contornos da demanda, ao afirmar que se tratava de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

E, a partir dessa premissa equivocada, passou a examinar questão absolutamente distinta, qual seja, a
nulidade de hipoteca constituída sobre imóvel em copropriedade
, determinando, inclusive, o cancelamento do respectivo registro. Tal proceder revela flagrante descompasso entre o pedido formulado e a prestação jurisdicional entregue.

O ordenamento processual civil brasileiro é regido pelo
princípio da congruência ou adstrição
, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta pelas partes. Tal princípio está claramente positivado nos artigos 141 e 492 do CPC:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em tela, a petição inicial dos embargos à execução é clara ao delimitar sua causa de pedir: a nulidade do título executivo por vícios formais. Em nenhum momento os embargantes pleitearam o reconhecimento da nulidade da garantia hipotecária por ausência de consentimento dos demais coproprietários.

O magistrado de primeiro grau, ao ignorar a tese dos embargantes e acolher os embargos com base em um fundamento completamente novo e estranho à lide, proferiu uma clássica decisão
extra petita
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer a nulidade em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Ademais, a hipótese em exame não autoriza a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), uma vez que a matéria de fundo, nulidade do título executivo, não foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que profira novo julgamento, desta feita adstrito aos limites da demanda, enfrentando especificamente a controvérsia atinente à validade da cédula de crédito comercial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR

a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026